Tribunal: TJDFT
Processo: 0722915-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722915-98.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDIMILSON VIEIRA FELIX, HERMES BATISTA TOSTA PACIENTE: RAIMUNDO SANTANA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI E DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EDIMILSON VIEIRA FELIX em favor de RAIMUNDO SANTANA DA SILVA, ora paciente, preso preventivamente desde 13/1/2021, pela prática, em tese, do crime de homicídio (121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal) contra a vítima WENDERSON SILVA GUEDES. No presente writ, alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Salienta que o paciente se encontra preso há mais de 183 (cento e oitenta e três dias) dias, sem que a instrução processual tenha se encerrado. Aduz que a defesa requereu o relaxamento da prisão e/ou revogação da prisão cautelar, porém a MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho indeferiu o pedido e manteve a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312, 313 e 316, caput, todos do Código de Processo Penal. Argumenta que a decisão atacada carece de fundamentação idônea, porquanto “a pandemia já perdura há quase 2 anos, os protocolos já se encontram em pleno funcionamento, as audiências são virtuais, e o atraso se caracteriza pelo mau funcionamento da máquina judiciária”. Cita a Instrução Normativa n. 01 de 21/02/2011, da Corregedoria deste E. Tribunal, que estabelece os prazos máximos para a conclusão da instrução processual. Assevera que os prazos previstos na referida norma já foram ultrapassados. Quanto à reanálise da prisão, conforme preceitua o art. 316 do CPP, enfatiza que são necessários fatos novos para justificar a manutenção da prisão preventiva, o que não ocorre no caso em análise. Salienta que o paciente confessou a prática do crime de homicídio, porém sustentou que agiu em legítima defesa. Afirma que deve incidir, na hipótese, o disposto no art. 314 Código de Processo Penal, com a consequente revogação da prisão preventiva. Afirma que o “paciente sempre sustentou e acredita ter agido em legítima defesa, cujo homicídio ocorreu em razão das agressões, e jamais por discussão a respeito de conta, conforme se colhe do depoimento do proprietário do Bar, que narrou que a vítima interveio na discussão entre o depoente e denunciado, com agressão”. Argumenta que a gravidade ou a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente não é suficiente, por si só, para justificar a manutenção do decreto cautelar. Assinala que o fato de o paciente ter se evadido do local dos fatos para se apresentar à delegacia de polícia, em momento posterior, não pode ser utilizado como fundamentação para a manutenção de sua prisão preventiva. Destaca que “a intenção do ora paciente jamais foi de fugir da aplicação da lei penal, mas para se apresentar ‘posteriormente se apresentar junto a polícia na presença de um advogado’”. Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis que lhe permitem responder ao processo em liberdade, já que é primário, possui bons antecedentes e residência fixa. Requer, em liminar, o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. Inicialmente, destaco que esse é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. Os requisitos da prisão preventiva do paciente já foram exaustivamente analisados no julgamento do Habeas Corpus n. 0706597-40.2021.8.07.0000, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, por meio cruel e por recurso que dificultou a defesa da vítima e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, todos do Código Penal e art. 14, caput, da Lei n. 10.286/2003). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da instrução criminal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1333185, 07065974020218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente writ, o impetrante suscita, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Pelo que se depreende dos autos, RAIMUNDO SANTANA DA SILVA, ora paciente, juntamente com SILKY COOPER SILVA, foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, e no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03 (id 27371060 – págs. 73-75). O paciente encontra-se preso desde o dia 13/1/2021. A denúncia, oferecida pelo Ministério Público, foi recebida pelo MM Juiz de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho em 25/2/2021 (id 27371064 – págs. 70-71). O paciente foi citado em 1o/3/2021, consoante certidão de id 27371064 – pág. 108. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 2/8/2021, às 15h. Ao analisar o pedido de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, a MM. Juíza manteve a segregação cautelar (id 7371068 – págs. 90-93). A decisão encontra-se assim fundamentada: (...) E, remanescem os pressupostos e fundamentos analisados por ocasião de sua decretação, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro, relativo à prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de sua autoria, o segundo, pautado na garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, foram delineados na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual não há o que se reconsiderar ou acrescentar, no momento. No que tange à insurgência da Defesa quanto à demora na conclusão da instrução, chamo à lembrança o atual contexto da pandemia pelo COVID-19. Tal cenário, marcado também pela necessidade de recrudescimento das medidas de combate à disseminação do coronavírus, tem prejudicado, significativamente, a realização de audiências no âmbito do TJDFT, impondo, além de atrasos/cancelamentos, uma contínua reformulação da pauta de audiências. Lembro, também, que a situação dos réus não difere da de outros presos por ordem deste Juízo, sendo que grande parte deles está acautelada a mais tempo e aguardam, também com prioridade, a designação de audiência. Também não prospera a argumentação de que os requisitos da prisão não se faziam presentes, já que as condições pessoais favoráveis, não se mostram suficientes a afastar, por si, a necessidade da medida mais gravosa. De outra parte, os réus deixaram o distrito da culpa logo após os fatos e, a despeito das alegações da Defesa, não há, nos autos, prova da intenção do réu de se entregar às autoridades. Ainda, com relação à tese de que os réus teriam agido acobertados pela excludente de ilicitude da legítima defesa, é preciso destacar que a interpretação dos elementos existentes nos autos não autorizam essa conclusão. Prova disso é que a decisão saneadora ID. 87171000 não reconheceu a presença de razões para a absolvição sumária que, frise-se, necessita de um juízo de certeza sobre essa circunstância. Assim, MANTENHO a prisão preventiva dos réus RAIMUNDO SANTANA DA SILVA e SILKY COOPER SILVA, qualificados nos autos, nos termos do art. 312, 313 e 316, caput (a contrario sensu), todos do CPP. No prazo não inferior a 80 (oitenta) e não superior a 90 (noventa) dias, retornem os autos conclusos para reanálise da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. (...) – grifos nossos. Por ora, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra traços de constrangimento ilegal. No caso concreto, a despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, a presença da excludente de ilicitude não restou devidamente demonstrada, o que ensejaria a aplicação do contido no art. 314 do Código de Processo Penal. De acordo com a denúncia, a vítima WENDERSON e os corréus RAIMUNDO e SILKY encontravam-se no estabelecimento comercial “Kabeças Bar” ingerindo bebida alcoólica. Em determinado momento, houve um desentendimento entre RAIMUNDO e a vítima relacionado ao valor da conta, que culminou em luta corporal. Durante o entrevero, RAIMUNDO ameaçou a vítima de morte. Na sequência, RAIMUNDO e SILKY saíram do estabelecimento comercial em seus respectivos veículos. Enquanto RAIMUNDO seguiu para sua residência para pegar a arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .380, SILKY trocou o veículo em que estava pelo VW/Gol, cor preta, placas JJK7031/DF. Em seguida, os acusados retornaram ao “Kabeças Bar” no veículo VW/Gol, conduzido por SILKY. No local, RAIMUNDO desembarcou do automóvel e efetuou seis tiros contra a vítima. Em seguida, ambos os denunciados empreenderam fuga no veículo VW/Gol. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Sobradinho, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme bem ponderou a MM. Juíza de 1o grau, “com relação à tese de que os réus teriam agido acobertados pela excludente de ilicitude da legítima defesa, é preciso destacar que a interpretação dos elementos existentes nos autos não autorizam essa conclusão”. Outrossim, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. A despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, não vislumbro, nesse momento, razões para revogar a prisão preventiva, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 16 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador